Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. 2a FASE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM COM O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP NA 3a FASE. RELAÇÃO DE PARENTESCO POR AFINIDADE. EX-COMPANHEIRO DA GENITORA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 2/3 PARA SETE OU MAIS INFRAÇÕES. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, em contexto familiar, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
3. No caso do estupro, é razoável que resultem abalos psicológicos na vítima. Tais aspectos, por mais lamentáveis que sejam, em regra, devem ser considerados desdobramento natural do crime, não justificando a exasperação da pena-base, salvo se relatadas consequências mais graves, como tentativa de suicídio, evasão escolar, depressão severa, o que não é o caso dos autos.
4. No caso de estupro de vulnerável praticado pelo ex-padrasto da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.
5. Comprovado, nos autos, que o acusado era namorado da genitora da vítima, à época dos fatos, e ajudava nos cuidados da infante, adequada a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal. Consoante entendimento consolidado na Corte Superior, a aludida causa de aumento incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e não contempla interpretação restritiva ao seio familiar da vítima, mas qualquer situação na qual houver demonstração de relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima.
6. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará, no caso concreto, a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
7. Diante das condições econômicas do acusado e da falta de demonstração da extensão dos danos provocados à vítima, tem-se como proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer a complementação do montante na esfera cível.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.